Tribunal: TJDFT
Processo: 0749871-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749871-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELMA ARAUJO MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0712179-59.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega, preliminarmente, prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta em face da sentença coletiva exequenda, e pugna pela suspensão do processo até o julgamento da referida ação rescisória. No mérito, alega excesso de execução, defendendo que a taxa de juros Selic deve incidir apenas sobre o principal atualizado do débito, sendo vedado o anatocismo. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória ou, subsidiariamente, para reconhecer o excesso de execução. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 208810479 nos autos de origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra GISELMA ARAUJO MENEZES, na qual alega, em suma, a) suspensão dos autos e b) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 208714558). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Suspensão dos autos (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária A controvérsia submetida à apreciação – que consiste em definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – será dirimida por meio do acurado exame dos precedentes qualificados sobre a matéria, especialmente os decorrentes de repercussão geral e de recursos repetitivos, porquanto constituem norma de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razões pelas quais, em evolução de entendimento, este Juízo procederá à revisão do posicionamento até então adotado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 810 e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905, afastaram das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios, fixando as seguintes teses jurídicas: (...) Antes mesmo da consolidação dos entendimentos acima referidos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça havia definido, no julgamento do Recurso Especial n.1.112.746/DF, que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada: Confira-se: (...) Diante desse cenário, tem-se que, até 08/12/2021, deverá incidir o IPCA-e para a correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendimento que corresponde ao perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a seguir transcrito: (...) Ressalte-se, por fim, que as considerações tecidas estão em estrita consonância com a disciplina normativa da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário –, a qual estabeleceu, em seu artigo 21, que "a partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Método de cálculo Quanto ao tema, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: (...) Dessa forma, na elaboração dos cálculos contra a Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: (...) Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE (ID 201747388), uma vez que se encontram em consonância com os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Expeçam-se os competentes requisitórios. Se for o caso, deverá o CJU expedir ofício à COORPRE, remetendo a documentação pertinente. Após o pagamento, retornem-me conclusos para sentença extintiva. Intimem-se. Opostos embargos de declaração contra a decisão, estes foram parcialmente acolhidos pela decisão de ID 213022272, nos seguintes termos: Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, merecem acolhimento parcial nos seguintes termos. Quanto à aplicação da taxa SELIC, os argumentos lançados pelo Distrito Federal devem ser rejeitados, visto que é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. Tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Colha-se o precedente deste eg. TJDFT que entende pela constitucionalidade da referida resolução: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. A irresignação, quanto a este ponto, para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Quanto à alegação de inexistência de decréscimo mensal, tem-se que a citação coloca o devedor em mora, estabelecendo esse momento como o termo inicial para a contagem dos juros de mora. Contudo, para as parcelas vencidas após a citação, os juros devem ser calculados de forma decrescente, a partir da data de vencimento de cada obrigação, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT): (...) Assim, acolho os aclaratórios tão somente para remeter os autos à Contadoria para confecção dos cálculos, observando-se as determinações desta decisão. Intimem-se. 1. PRELIMINAR – PREJUDICIALIDADE EXTERNA A parte agravante alega, preliminarmente, prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada em face da sentença coletiva exequenda. O art. 313, V, a do Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Tal norma trata da hipótese de prejudicialidade externa, em que a decisão de mérito proferida em um processo, declarando a existência ou inexistência de relação jurídica, tem o potencial de afetar o resultado do julgamento de outro processo. Contudo, observe-se que, no caso em análise, trata-se de processo de execução, visando o cumprimento de obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado, e o processo com o qual se alega relação de prejudicialidade externa é ação rescisória que tem por objeto a desconstituição da sentença exequenda. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso, compulsando-se os autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, constata-se que o pedido de concessão de tutela provisória para suspender a eficácia da sentença impugnada foi indeferido pela Eminente Desembargadora Relatora por meio da decisão de ID 60036123 nos referidos autos. Desta forma, indeferido o pedido de concessão de tutela provisória na ação rescisória, não se mostra cabível a suspensão do cumprimento de sentença sob o argumento de prejudicialidade, sob pena de substituir-se indevidamente ao órgão julgador da rescisória por via transversa, conforme a expressa dicção do art. 969 do CPC. Assim, REJEITO a preliminar. 2. EXCESSO DE EXECUÇÃO Por fim, a parte agravante alega excesso de execução, defendendo que a taxa de juros Selic deve incidir apenas sobre o principal atualizado do débito, sendo vedado o anatocismo. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Transcrevo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No caso dos autos, o Distrito Federal defende que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido do débito, enquanto o agravado, aplicou a taxa Selic sobre o valor consolidado do débito apurado em dezembro de 2021, incluindo os juros acumulados, conforme a planilha de cálculo no ID 205375417 nos autos de origem. Contudo, é certo que não se admite a incidência de juros compostos na atualização de débitos judiciais. A jurisprudência é clara ao rejeitar a cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros moratórios, devendo ser aplicada apenas sobre o principal do débito. Nesse sentido se consolidou a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TAXA SELIC. INDEXADOR DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada tão somente para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, haja vista a relevância dos fundamentos jurídicos ventilados e o manifesto periculum in mora. Preliminarmente, pugna pela suspensão do feito de origem com base no Tema 1.169 do STJ. No mérito, pretende o provimento do recurso, a fim de: a) limitar a execução ao período entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, declarando-se o excesso de execução apontado nos cálculos do DF; b) determinar a utilização da taxa SELIC sem que haja anatocismo. Discorre sobre a necessidade de suspensão do feito com fulcro no Tema 1.169 do STJ, por meio do qual se pretende definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Sustenta que o STJ não afastou do Tema 1.169 os casos de mera necessidade de cálculos, ficando claro que referida questão se insere na determinação de suspensão nacional. Alega que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Afirma que a exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, o que contraria o título executivo. Argumenta que, por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare, devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. Salienta que a decisão agravada merece reforma, ainda, quanto à incorreta base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/2021. Aduz que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Alega que a base de cálculo da SELIC deve ser o valor do crédito principal. Explica que o montante apurado até 08/12/2021, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/2021, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. 2. O feito de origem refere-se à liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos n° 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. 3. Da limitação temporal. 3.1. Compulsando os autos no 0000491-52.2011.8.07.0001, nota-se do acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT que a condenação foi limitada à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. 3.2. Jurisprudência: "(...) I - A interpretação conjugada do dispositivo da r. sentença coletiva com a sua fundamentação, consoante orienta o § 3o do art. 489 do CPC, deixa patente que o termo final da condenação para o pagamento do auxílio alimentação é a data da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997, inclusive sob pena de recebimento da parcela em duplicidade e indevido enriquecimento sem causa, art. 884 do CC. (...)" (07158759420238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023). 3.3. Assim, considerando que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997, a condenação abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/1997. 4. Da taxa SELIC. 4.1. Como cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 4.2. Confira-se: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 4.3. Jurisprudência: "(...) 7. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 8. A fim de evitar indevida cumulação de índices, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução." (07206817520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 18/8/2023) 4.4. Logo, a fim de evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito principal até 08/12/2021 e o segundo com aplicação da taxa SELIC sobre o valor do crédito principal a partir de 09/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 5. Assim, é necessário que os cálculos da contadoria judicial observem a limitação da condenação até a data de 28/04/1997, bem como a vedação da cumulação da taxa SELIC com outros índices, conforme a fundamentação acima exposta. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1777919, 07343405420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO RELATIVO À DATA DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. SUPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. EC 113/2021. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. VEDAÇÃO. ANATOCISMO. NECESSIDADE DE ESCLARECER A FORMA DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante. Nas razões recursais, o ente distrital, em síntese, sustenta que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. 2. Quanto ao pedido subsidiário destinado à aplicação do IPCA-E somente a partir de 30/6/2009, não se constata interesse recursal do Distrito Federal, pois a decisão agravada já delimitou tal marco temporal para incidência do referido índice, em substituição à Taxa Referencial. Recurso parcialmente conhecido. 3. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação dos REsps n. 1.978.629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ (Tema n. 1.169) à sistemática dos recursos repetitivos, pois o presente agravo de instrumento não discute eventual necessidade de liquidação prévia para propositura do cumprimento de sentença coletiva e tal matéria sequer foi objeto de discussão na primeira instância. 4. Também não deve ser acolhido o pedido de suspensão processual em razão da afetação do RE n. 1.317.982 (Tema n. 1.170) à sistemática da repercussão geral. O STF não determinou sobrestamento do processamento de feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Além disso, o referido Tema não trata especificamente sobre correção monetária aplicável nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, mas sim do índice de juros moratórios, assunto que não é objeto deste agravo de instrumento. 5. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A propósito, o STJ já havia apreciado a matéria no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905), ocasião em que estabeleceu aplicação do IPCA-E como fator de correção para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 6. A declaração de inconstitucionalidade e o afastamento da incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária ocorreu em 20/9/2017, pela Corte Suprema. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O trânsito em julgado ocorreu em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018. 7. Os acórdãos objeto da execução individual instaurada no Juízo a quo foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 nas apelações e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. 8. Verifica-se, assim, que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, como assinalado na decisão recorrida. 9. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 10. A fim de evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 (INPC até 30/6/2009 e IPCA-E até 8/12/2021) e o segundo apenas com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1748272, 07217504520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. TR. INAPLICABILIDADE. IPCA-E. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021, DATA DA ENTRADA EM VIGORA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. CÁLCULO DEVE SER FEITO DE MODO A EVITAR CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE JUROS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento firmado pelo c. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810), em que foi considerada inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pela remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que o índice de remuneração da caderneta de poupança, Taxa Referencial (TR), não é capaz de recompor o valor da moeda, sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda. Ou seja, foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, havendo de ser substituída pelo IPCA-E, a fim de garantir a correta e justa atualização do valor. 2. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. 3. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 4. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de correção monetária e juros de mora.Para que não ocorra correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 5. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/21 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor do crédito de 09/12/21 em diante. O valor total da execução corresponderá à soma das quantias obtidas em ambas as operações mencionadas. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1737534, 07003238920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com a vedação do anatocismo, a taxa Selic deve incidir exclusivamente sobre o principal corrigido do débito até 8/12/2021, e não sobre o valor dos juros moratórios incidentes durante o período anterior. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 25 de novembro de 2024 17:51:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador